Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715115-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GENU BESERRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Genu Beserra contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. Marcelo Genu Beserra afirma que a penhora recaiu sobre verba alimentar proveniente de seu salário como servidor público e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a execução não pode dar-se de maneira indistinta e comprometer a sobrevivência do devedor e de sua família, como observa-se no presente caso. Assegura que a quantia de R$ 857,71 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) depositada em conta bancária do Nubank é verba alimentar, proveniente de sua conta salário, motivo pelo qual é impenhorável. Argumenta que o valor de R$ 1.228,53 (mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) constante na conta da Caixa Econômica Federal refere-se ao pouco que ele conseguiu poupar para emergências, como doenças e imprevistos. Registra que as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos também são impenhoráveis como estabelece o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato cancelamento da indisponibilidade do montante de R$ 2.086,24 (dois mil e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), a ser cumprido pelas instituições financeiras. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59233201 e 59233203). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. A limitação à constrição judicial encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade, todavia, estão previstas legalmente, de maneira expressa. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada é impenhorável, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia (decorre da inadimplência de contrato de alienação fiduciária de bem móvel). A quantia bloqueada é inferior a quarenta (40) salários mínimos e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude do agravante. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, motivo pelo qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Ante o exposto, defiro o requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio do montante de R$ 2.086,24 (dois mil e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) que foi penhorado nas contas indicadas pelo agravante (R$ 857,71 - oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos - na conta bancária do Nubank; e R$ 1.228,53 - mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos - na conta bancária da Caixa Econômica Federal), a ser cumprido pelas instituições financeiras. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator